Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-22.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interposto pela parte executada em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos à execução. Defende a parte agravante a impossibilidade de reativar a página pessoal na rede social, visto que viola os termos contratuais. Assim, discorre que em face da impossibilidade de cumprimento da obrigação esta deve ser afastada sem culpa da parte agravante, impedindo o pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial. Enfim, destaca que a conversão em perdas e danos exige a demonstração da ocorrência dos danos alegados, não podendo ser cumulada com as astreintes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).

IV. Inviável a pretensão de rediscutir a matéria objeto de acórdão transitado em julgado. Isso porque a parte agravante defende a impossibilidade de reativar a conta porque fere os termos contratuais, questão já decidida na fase de conhecimento.

V. Não prospera o pedido para a suspensão das astreintes, uma vez que a multa cominatória decorre da inércia da parte agravante em cumprir a ordem judicial, o que é possível constatar no caso concreto, quando quer rediscutir os termos contratuais, sequer demonstrando eventual impossibilidade de reativar a conta.

VI. Nada a prover quanto à pretensão para que seja vedada a cumulação das astreintes com perdas e danos, eis que não foi objeto da decisão agravada, a qual apenas assinalou que: “Lado outro, indefiro o pedido do autor para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, isto é, conversão em indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois os embargos se restringem a multa já imposta em sentença e confirmada por meio de Acórdão.”

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.